Tribunal: TJMT
Processo: 1041864-65.2018.8.11.0041
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1041864-65.2018.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita, Acumulação de Cargos]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[SIND DOS TRAB DO SIST AGRIC AGRA E PEC DO EST DE MT - CNPJ: 33.004.763/0001-60 (EMBARGANTE), JOAO CELESTINO BATISTA NETO - CPF: 001.192.001-71 (ADVOGADO), INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUARIA DO ESTADO MATO GROSSO - CNPJ: 14.939.979/0001-72 (EMBARGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), DEBORA LETICIA OLIVEIRA VIDAL - CPF: 845.906.451-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE D
ECLARAÇÃO – PEDIDO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – RECUSA INJUSTIFICADA – RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO - NÃO INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL E VERBA HONORÁRIA – OMISSÃO EXISTENTE – RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDO.

1. Os Embargos de Declaração são cabíveis para correção de erro material (art. 1022, III, do CPC).

2. Ao analisar o acórdão embargado, constata-se que o Embargante interpôs Recurso de Apelação, o qual foi provido na sua integralidade.

3. Logo, em razão do provimento integral do recurso, deveria haver a inversão do ônus da sucumbência, posto que de vencido, passou a ser vencedor.

4. No entanto, a inversão sucumbencial não ocorreu, configurando assim, a omissão.

5. Recurso de Embargos de Declaração acolhido.

RELATÓRIO:

Exma. Sra. Desa. Maria Erotides Kneip

Eminentes julgadores:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo
SINDICATO DOS TRABALHADORES DO SISTEMA AGRÍCOLA, AGRÁRIA E PECUÁRIO DE MATO GROSSO – SINTAP/MT
contra acórdão proferido em Recurso de Apelação que deu provimento ao apelo interposto pelo Embargante, cuja discussão era exibição de documentos.

Afirma o Embargante ocorrência de omissão no acórdão, pois deveria haver a inversão do ônus da sucumbência, a condenação do Embargado nas custas processuais e honorários advocatícios, uma vez que foi vitorioso no recurso.

Requer seja sanada a omissão acima, bem como a condenação do Embargado ao reembolso das custas, despesas e honorários advocatícios

Não houve apresentação de contrarrazões, conforme certidão lançada no Id. 219941666.

É o relatório.

VOTO:

Exma. Sra. Desa. Maria Erotides Kneip

Eminentes julgadores:

Inicialmente, cabe a observação de que os Embargos de Declaração são oponíveis contra sentença, decisão ou acórdão que contiverem obscuridade, contradição ou omissão sobre ponto que deveria se pronunciar o julgador, bem como diante de erro material, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Caso não existam na decisão judicial embargada tais defeitos de forma, não há que interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para o reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Ao analisar o acórdão embargado, constata-se que o Embargante interpôs Recurso de Apelação, o qual foi provido, à unanimidade, na sua integralidade.

Logo, em razão do provimento integral do recurso, deveria haver a inversão do ônus da sucumbência, posto que de vencido, passou a ser vencedor.

No entanto, a inversão sucumbencial não ocorreu, configurando assim, a omissão, razão pela qual passo a sanar.

Com relação a condenação do Embargado nas custas processuais e reembolso das mesmas pelo Embargante, saliento que a
Lei Estadual nº 7.603/01 é clara ao dispor que a fazenda pública (União, Estado e o Município) é isento de pagamento de custas processuais, salvo quando a parte vencedora dispender de valores na ação judicial, conforme estabelece o art. 3º, inciso, I, da referida lei que assim está redigido,
in verbis:

Art. 3º Além dos casos previstos em lei, são isentos do pagamento de emolumentos, despesas e custas:

I - a União, o Estado e o Município,
salvo quanto aos valores despendidos pela parte vencedora da demanda
; (NEGRITEI)

Além da expressa previsão legal acima mencionada, insta consignar acerca da existência de igual previsão em atos normativos da Corregedoria Geral de Justiça deste Sodalício, nos termos do
artigo 236, §1º, do Código de Normas Gerais da Corregedoria da Justiça – CNGC/MT,
in verbis:

Art. 236. Ficam isentos de custas judiciais e emolumentos o Estado e o Município, e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do parágrafo único do art. 4º do Provimento n. 27/2004-CM.

§1º A isenção prevista no caput não alcança as entidades fiscalizadoras do exercício profissional,
nem exime as pessoas jurídicas a que se refere do reembolso das despesas judiciais feitas pela parte vencedora.
(NEGRITEI)

No mesmo sentido é a jurisprudência deste Sodalício,
in verbis:

RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - DECRETO MUNICIPAL DE DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE DA EMPRESA - NULIDADE - AUSÊNCIA DE RECURSO DO MUNICÍPIO - JUÍZO SINGULAR SE PRONUNCIOU DE FORMA EXPRESSA SOBRE A AUSÊNCIA DE REMESSA NECESSÁRIA DA SENTENÇA - IMPOSSIBILIDADE DE REMESSA NECESSÁRIA DE OFÍCIO - INSURGÊNCIA RECURSAL QUANTO AO VALOR ARBITRADO À TÍTULO DE DANOS MORAIS E DA SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA - QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO - REEMBOLSO DO VALOR DAS CUSTAS ADIANTADAS PELO AUTOR - RECURSO PROVIDO EM PARTE. 1 – (...) . 4 -
A Fazenda Pública é isenta do pagamento das custas e despesas processuais, nos termos do inciso I do artigo 3º da Lei Estadual nº 7.603/2001, salvo quanto aos valores despendidos antecipadamente pela parte autora vencedora da demanda.
(TJ/MT - N.U 0001668-22.2015.8.11.0091, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/09/2021, Publicado no DJE 30/09/2021) (NEGRITEI)

RECURSOS DE APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE COBRANÇA – FÉRIAS E LICENÇA-PRÊMIO NÃO USUFRUÍDAS QUANDO OS AUTORES SE ENCONTRAVAM EM ATIVIDADE – PRAZO PRESCRICIONAL – TERMO A QUO: DATA DA APOSENTADORIA – EXISTÊNCIA DE PROVA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO – INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO – RETORNO DO PRAZO PELA METADE DO TEMPO – NÃO OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO – AUSÊNCIA DE PEDIDO ADMINSITRATIVO FEITO AO TEMPO EM QUE O SERVIDOR ESTAVA NA ATIVA – DESNECESSIDADE – BASE DE CÁLCULO – ÚLTIMO SUBSIDÍO - JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – OBSERVÃNCIA DO TEMA 905 DO STJ – CUSTAS PROCESSUAIS – FAZENDA PÚBLICA - REEMBOLSO DOS VALORES DESPENDIDOS PELOS AUTORES A TÍTULO DE CUSTAS PROCESSUAIS – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – APRECIAÇÃO EQUITATIVA – FIXAÇÃO NA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. 1. RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO (...) 10. RECURSO DOS AUTORES. 11.
Reembolso das custas que foram adiantadas. 12. Nos termos da Lei Estadual nº 7.603, a fazenda pública (União, Estado e o Município) é isento de pagamento de custas processuais, salvo quando a parte vencedora dispender de valores na ação judicial, conforme estabelece o art. 3º, inciso, I, da referida lei
. (...).

17. Recursos parcialmente providos. (TJ/MT - N.U 1027923-48.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/04/2022, Publicado no DJE 13/04/2022) (NEGRITEI)

Logo, faz
jus
o Embargante ao reembolso das custas processuais, comprovadamente antecipadas.

Quanto aos honorários advocatícios, considerando que o Embargante foi vencedor da demanda, deve o Embargado suportar o ônus da verba honorária, ante ao princípio da causalidade, razão pela qual fixo, à título de honorários advocatícios, o percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §4º, III, do CPC, ante à impossibilidade de mensurar o proveito econômico do Embargante.

Por todo o exposto, ACOLHO os Embargos Declaratórios, passando a parte dispositiva do acórdão constar a seguinte redação:

“
Diante do acima exposto, conheço do presente Recurso e DOU-LHE PROVIMENTO para reformar a sentença proferida pelo juízo
a quo
e determinar que o INDEA/MT forneça cópia integral do Processo Administrativo nº 106365/2016 ao Apelante, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de prática de crime de desobediência (art. 330 do Código Penal) e demais cominações legais.

Em razão do provimento recursal, condeno o Apelado em honorários advocatícios, os quais fixo no
percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §4º, III, do CPC, bem como autorizo o Apelante ao reembolso dos valores que, comprovadamente, adiantou à título de custas processuais
.”

(NEGRITEI)

No mais, mantenho o voto tal como lançado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2024